Tribunal: STF
Processo: HC 184328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0019247-26.2016.8.26.0577, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 1º de abril de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.745/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo afirma, por mais de um ano. Diz pendente prolação de sentença. Afirma encontrar-se o processo-crime concluso desde 29 de novembro de 2019. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Esta impetração foi distribuída, por prevenção, considerada a vinculação com a de nº 139.654, originária do mesmo processo-crime e voltada contra a custódia de corréu. Nesse processo, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para, ante a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou a prisão, afastá-la, com extensão dos efeitos ao paciente. A Primeira Turma, em 20 de março de 2018, ao apreciar o mérito, por unanimidade e nos termos do voto de Vossa Excelência, no que reconsiderada a óptica lançada quando da análise da liminar, indeferiu a ordem, suplantando a tutela provisória. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia de hoje, revelou encontrar-se o processo-crime concluso para sentença. Em 24 de março último, o Juízo não acolheu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A decisão mediante a qual o Juízo, em 24 de março de 2020, reiterou a necessidade da prisão afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator